Tribunal: TJBA
Processo: 0584718-93.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0584718-93.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA GORETTI CORDEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:

APELADOS: KATIA REGINA ALVES CORREA E OUTRO

Advogado(s)
:
OSCAR AUGUSTO RABELLO MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESENTENDIMENTO ENTRE VIZINHOS. OFENSAS E XINGAMENTOS EM VIA PÚBLICA. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA DO ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RECORRENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0584718-93.2016.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.